Tribunal: TJMT
Processo: 1004523-20.2017.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004523-20.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adjudicação Compulsória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO GARLET - CPF: 025.271.229-30 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), PAULO DIAS DA SILVA - CPF: 650.950.061-20 (APELANTE), MARCIA REGINA SOARES - CPF: 861.658.871-04 (ADVOGADO), SERGIO IVO DE LIMA - CPF: 049.996.678-35 (APELANTE), CLAUDEMIR NARDIN - CPF: 446.143.149-53 (ADVOGADO), SERGIO IVO DE LIMA - CPF: 049.996.678-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RESTRIÇÃO DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA – COMUNICAÇÃO DE CRIME FALSO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a compra do veículo ocorreu de forma legal, é de ser concedida a adjudicação compulsória e determinado ao DETRAN que realize a transferência da propriedade.

A comunicação de falso crime de furto de carro enseja o dever de indenizar, porquanto o possuidor se viu impedido de realizar a transferência do domínio e ainda provocou o risco responder por crime que não cometeu, por estar na posse do bem.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004523-20.2017.8.11.0015

APELANTE: PAULO DIAS DA SILVA

APELADO: FRANCISCO GARLET

Proc. referência
: Ação de Adjudicação Compulsória com Indenização por Danos Morais n. 1004523- 20.2017.8.11.0015, da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Paulo Dias da Silva.

AÇÃO
: Adjudicação Compulsória com Indenização por Danos Morais ajuizada por Francisco Garlet em desfavor de Paulo Dias da Silva.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop)
julgou procedente
os pedidos da inicial para:
a)
adjudicar ao autor

o veículo descrito nos autos;
b)
transitada em julgado a sentença, determinar a transcrição no DETRAN-MT da propriedade;
c)
condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, com incidência de juros e correção monetária a partir do arbitramento e
d)
condenou ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

APELO:
o apelante sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa do autor apelado, ao fundamento de que o negócio jurídico foi pactuado com Sérgio Ivo de Lima, bem assim que não cabe a adjudicação do veículo porque não houve o pagamento integral do preço por parte do primeiro comprador Sérgio Ivo de Lima e, ainda, a inocorrência do dano moral, porquanto o boletim de ocorrência por furto foi lavrado antes da aquisição pelo autor apelado. Assim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença impugnada.

Requer ainda o benefício da gratuidade da justiça.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 161721420.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste recurso está em saber se de reforma da sentença de procedência da ação de adjudicação compulsória com indenização por dano moral.

Na origem, a lide objetiva a concessão de adjudicação compulsória do veículo Marca FIAT, Modelo Strada WORKING CE, cor branca, ano 2012/2013, Placa OBI 7737, Chassi 9BD27855MD7595443, RENAVAM 00494823933 ao autor, bem assim a determinação para que o Detran/MT transfira para o seu nome a propriedade do referido veículo e a condenação do requerido em dano moral, em razão de falsa comunicação de crime.

Consta da inicial que em 10 de dezembro de 2016 o autor Francisco Garlet adquiriu de Sérgio Ivo de Lima, o citado veículo Fiat Strada Working CE, que este (Sérgio), por sua vez, teria adquirido o automóvel do requerido Paulo Dias da Silva, em 18 de março de 2016.

Consta ainda que quando da transação o autor tinha conhecimento que o veículo estava em nome do requerido (Paulo), que ficou de realizar a transferência em seguida. Todavia, ao procurar o DETRAN-MT para fazer a referida transferência, foi surpreendido com a restrição de furto, porquanto teme que o carro possa ser apreendido ou que ele responda por um crime que não cometeu.

Em sede de contestação, o requerido apelante, Paulo Dias da Silva, anota que o pagamento do preço do automóvel (R$35.000,00) foi feito, em parte (R$12.500,00), com cheque em nome de Lisete Schmidt de Lima, que voltou na condição de sustado, bem como que procurou o comprador (Sérgio Ivo de Lima) mas este disse que tinha vendido o carro para terceiro e que não iria pagar a quantia restante, dessa maneira, procurou a Delegacia e anunciou crime de furto do automóvel.

A sentença julgou procedente a ação por considerar que a aquisição do veículo pelo autor ocorreu de forma legal, bem assim que a comunicação falsa de crime efetuada pelo requerido enseja a indenização por dano moral.

De início, não há falar em ilegitimidade ativa apelado, porquanto o autor tem a posse do veículo objeto do veículo e, como bem registrado pela sentença impugnada, o art. 1.226 do Código Civil determina que a transmissão de bem móvel se dá com a tradição da coisa, portanto, legitimado para figurar no polo ativo da demanda.

No mais, de todo o processado, tem-se que restou demonstrado que o autor apelado adquiriu de forma legal o veículo, bem assim que cumpriu as obrigações assumidas, porquanto a este é assegurado o direito de adjudicação diante da negativa de transferência do automóvel.

Da mesma forma, a comunicação de falso crime de furto do veículo enseja o dever de indenizar, que aliás se configura
in re ipsa
.

Além do que, o carro constou da base de dados da Polícia Civil, o que impediu a transferência de domínio e, ainda, provocou o risco de o autor responder por crime que não cometeu, por estar na posse do bem.

Nesse contexto a sentença registrou:

“No caso concreto, após a análise do conjunto probatório dos autos, tenho que os pedidos iniciais procedem.

Isso porque, consoante se afere das cópias juntadas com a inicial, é possível aferir que após o demandado realizar a venda de um veículo ao terceiro, Sérgio de Lima, este revendeu ao requerente, no dia 10.12.2016. Entretanto, em 08/07/2016, o requerido comunicou à autoridade policial que o respectivo automóvel havia sido furtado na via pública, desconhecendo o autor do delito.

Ato contínuo, com base na citada declaração, o veículo objeto do falso delito passou a constar na base de dados da Polícia Civil, razão pela qual o requerido se viu impedido de realizar a transferência de domínio, bem como teme ver-se compelido a responder por um crime que não cometeu.

Inclusive, é oportuno enfatizar que o próprio requerido confirmou a inexistência de crime, mas que agiu sem dolo, em iminente desespero de ver-se sem o bem, sem o pagamento do restante devido por Sérgio e ainda respondendo pelas multas e ausência de pagamento da documentação do veículo.

Logo, não obstante se reconheça que levar a prática de um crime ao conhecimento da autoridade policial represente, em tese, o exercício regular de um direito de petição, expresso no art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal, a conduta do requerido foi ilícita, com o único propósito de prejudicar o requerente, eis que tentou imputar a este o crime de furto de um bem que, como acima referido, havia sido vendido pelo próprio demandado.

Assim sendo, entendo que o requerente se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC.

Por conseguinte, a parte requerida deve ser responsabilizada civilmente, porquanto agiu de má-fé e em notório abuso do exercício do direito de petição quando imputou ao requerente conduta criminosa inexistente.

Além do mais, é consabido que para evitar problemas ao menos com o pagamento de multas e documentação de veículo, bastava ao requerido ter efetuado a comunicação de venda ao DETRAN-MT, o que teria evitado ao menos em parte o seu aborrecimento.

Quanto ao restante da dívida, esta deve ser imputada a quem de fato lhe deve, ao terceiro Sérgio de Lima, causador de parte de toda esta celeuma”.

A sentença se mostra correta, portanto comporta ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Realça-se, no que tange os argumentos do requerido apelante de que não recebeu parte do preço do veículo, como registrado pela sentença, o ressarcimento do valor deverá ser buscado pela via própria da pessoa de Sérgio Ivo de Lima.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Quanto ao pedido de assistência judiciária, comprovada a declarada hipossuficiência financeira pelos documentos colacionados,
defere-se o benefício da gratuidade da justiça, somente para este recurso
, ressalvada a irretroatividade do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023